Tribunal: STF
Processo: ARE 1265985
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.0689, Tema n. 163).
    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal por ato do Vice-Presidente do TRF/5ª Região, no qual suscitado eventual descompasso entre a questão tratada no caso concreto e a matéria objeto do paradigma da repercussão geral indicado.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente tem-se equívoco na indicação do paradigma da repercussão geral, cuidando-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.260.750, Tema nº 1100: em julgamento.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 1100 da repercussão geral, para que, finalizado o julgamento do paradigma, sejam observados os procedimentos previstos nos incisos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). .
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente